Tribunal: TJDFT
Processo: 0714331-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CONTRATO COM APENAS TRÊS BENEFICIÁRIOS. FALSO COLETIVO. CANCELAMENTO DO PLANO APÓS ÓBITO DA TITULAR. DEPENDENTE MENOR, PORTADORA DE AUTISMO. DIREITO DE PERMANÊNCIA NO PLANO. SÚMULA NORMATIVA No 13/2010 DA ANS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS MENSALIDADES PAGAS APÓS CIÊNCIA DO ÓBITO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada, pois o apelante apresentou razões específicas para impugnar a sentença.
2. Contrato de plano de saúde coletivo empresarial com número reduzido de beneficiários caracteriza-se como “falso coletivo”, devendo ser equiparado aos planos familiares para fins de proteção do consumidor, aplicando-se as normas próprias desse regime.
3. Após o falecimento da titular, subsiste o direito da dependente à manutenção da cobertura, mediante o pagamento integral das mensalidades, nos moldes anteriormente contratados, em respeito à Súmula Normativa no 13/2010 da ANS, à função social do contrato e à boa-fé objetiva.
4. É devida a restituição em dobro das mensalidades pagas após a comunicação oficial do óbito à operadora, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, limitada aos valores cobrados após a ciência do falecimento.
5. Nos termos do artigo 15, II e III da Resolução Normativa ANS n. 561/2022 e entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a cobrança da mensalidade do plano de saúde de uma pessoa falecida deve cessar imediatamente após a comunicação oficial do óbito à operadora.
6. Ausência de comprovação de dano extrapatrimonial indenizável. Reformada a sentença para excluir a condenação por danos morais.
7. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada. Apelo conhecido e parcialmente provido.